Tribunal: TJDFT
Processo: 0702742-40.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702742-40.2023.8.07.0014 RECORRENTE: QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDO: M. D. A. B. M. P. REPRESENTANTE LEGAL: ALLAN MUNIZ BRANQUINHO PASSOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença a qual confirmou tutela de urgência para custeio de internação em UTI pediátrica e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de recusa indevida de cobertura sob alegação de carência contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a negativa de autorização para internação em situação de urgência configura ilícito contratual passível de indenização por danos morais e, em caso positivo, se o valor fixado a título compensatório observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O atendimento emergencial é amparado pela Lei no 9.656/98 (arts. 12, §3o e 35-C), a qual impõe o dever de cobertura independentemente do cumprimento de carência, nos casos nos quais o risco à vida do beneficiário exige tratamento imediato. 4. A recusa injustificada da operadora de saúde, diante da gravidade do quadro clínico de lactente com pneumonia e bronquiolite, extrapola o mero inadimplemento contratual e atinge a dignidade da pessoa humana, ensejando a reparação por danos morais. 5. Configurado o dano moral in re ipsa, decorrente do próprio fato ofensivo, em razão da indevida frustração da legítima expectativa de cobertura, gerando abalo emocional indenizável, conforme entendimento do STJ (Súmula no 469) e desta Corte. 6. O valor fixado na r. sentença mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta e à capacidade econômica das partes, atendendo aos critérios reparatório, punitivo e pedagógico da indenização por danos morais. 7. Jurisprudência desta Corte reforça esse entendimento: “(...) Diante das peculiaridades do caso sub judice, restou caracterizado o dano moral pela recusa injustificada na cobertura, considerando a gravidade do quadro de saúde do requerente, registrado como urgente pelo médico assistente. Portanto, o agravamento do quadro psicológico do paciente e o risco à sua integridade caracterizam o dano imaterial indenizável.” (TJDFT, 0706283-28.2020.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 04/08/2021). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação improvida. Tese de julgamento: "1. A recusa injustificada de cobertura para internação hospitalar em situação de urgência configura ilícito contratual apto a ensejar indenização por danos morais, mesmo quando fundada em cláusula contratual de carência. 2. O dano moral decorrente da negativa de cobertura em situações emergenciais é presumido e prescinde de prova específica de sofrimento." Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, arts. 12, §3o e 35-C; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o e 14; Código Civil, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11; Enunciado no 445 da V Jornada de Direito Civil. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0706283-28.2020.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 04/08/2021; TJDFT, 0727648-41.2020.8.07.0001, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 29/06/2021; TJDFT, 0709999-52.2023.8.07.0003, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 25/03/2024. A recorrente alega violação aos artigos 186, 187, 188, inciso I, 944 e 946, todos do Código Civil, sustentando que a negativa de cobertura do procedimento em discussão se deu exclusivamente com fundamento em cláusula contratual e na interpretação do contrato, especificamente na recusa da cobertura para internação hospitalar da recorrida em razão de carência contratual, sendo inviável a condenação à indenização por danos morais. Pugna, assim, pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecendo-se a legitimidade da negativa de cobertura. Subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a tal título, observando-se os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, e da vedação ao enriquecimento sem causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187, 188, inciso I, 944 e 946, todos do Código Civil, porquanto a análise das teses recursais (afastamento da condenação ao pagamento de danos morais ou a redução do quantum fixado a tal título) demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. E, mais, “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030